Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-58.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706375-58.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALMIR PEREIRA DA CRUZ APELADO: CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo autor VALMIR PEREIRA DA CRUZ em face da sentença (ID 61139859) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de declaratória de inexigibilidade de débito, movida em desfavor da ré CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, indeferiu a petição inicial, diante da irregularidade da petição inicial e da inércia da parte Autora em atender a ordem de emenda, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I, do CPC. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o apelante autor para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2024 16:49:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador